Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705752-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI APELADO: SONIA PEREIRA DOS SANTOS LARA D E C I S Ã O Cancele-se a distribuição. Brasília, DF, em 6 de março de 2024 14:50:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator